Tribunal: TJMT
Processo: 1016202-70.2016.8.11.0041
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-03-08
Data de publicação: 2021-03-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1016202-70.2016.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Reintegração]
Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[JACO VALERIANO SILVA - CPF: 406.608.771-04 (EMBARGADO), JOSE BATISTA FILHO - CPF: 584.857.089-20 (ADVOGADO), PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE SÃO PAULO (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0031-60 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (EMBARGADO), JACO VALERIANO SILVA - CPF: 406.608.771-04 (EMBARGANTE), JOSE BATISTA FILHO - CPF: 584.857.089-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL –-
ANULATORIA DE ATO ADMINISTRATIVO
– POLICIAL MILITAR –
INSTAURAÇÃO DE PAD QUE APUROU A MESMA CONDUTA PELA QUAL O POLICIAL FOI ABSOLVIDO NA ESFERA CRIMINAL - FATO SUPERVENIENTE – FALTA RESIDUAL –MOTIVAÇÃO GENERICA
–
ATO

ADMINISTRATIVO VICIADO
-
RECURSO ACOLHIDO COM EFEITOS INFRINGENTES – APELO IMPROVIDO - SENTENÇA MANTIDA.

1.

E
m casos excepcionais, quando a rescisão ou a nulidade do julgado se antevê desde já, admite-se a sua modificação, mediante a atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaratórios, após o devido contraditório, nos termos do artigo 1.023, § 2o, do CPC.

2. Não obstante a independência das instâncias civil, penal e administrativa entre seus respectivos julgados, sobrevindo na hipótese à absolvição do servidor por inexistência do fato ou negativa de autoria, impõe-se o afastamento da responsabilidade administrativa.

3. O controle de legalidade exercido pelo Poder Judiciário nos processos administrativos disciplinares pode ser feito de maneira ampla no que tange ao exame dos aspectos de legalidade do ato, devendo ser observado se houve motivação no ato demissório, sob pena de reputar o ato viciado.

4.
Embargos de Declaração acolhidos com efeito infringente para desprover o recurso de apelação e manter a sentença de 1o grau.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Embargos de Declaração com Efeitos Infringentes opostos por
JACO VALERIANO SILVA
, contra acordão juntado no id.68807469 que, à unanimidade, deu provimento ao recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso, reformando a sentença de 1o grau que havia acolhido a ação anulatória de ato administrativo proposta na origem com o fito de anular o ato de demissão nas fileiras da Polícia Militar, por entender que inexistiu ilegalidade no processo administrativo disciplinar que culminou na exclusão do Recorrido ora Embargante dos quadros da Policia Militar do Estado.

O Embargante no id. 73012588, alegou em apertada síntese a existência de fato superveniente - a absolvição sumária no processo criminal - cuja sentença foi prolatada em 09/09/2020, ou seja, após o julgamento do recurso de apelação por esta instância.

Pondera que na sentença de absolvição foi constatado a ausência de prática de crime pelo Embargante, e não obstante a interposição de Recurso de Apelação sobre a referida decisão, o Ministério Público de 2o Grau teria emitido parecer favorável à manutenção integral da sentença de absolvição sumária.

A par disso, requer o acolhimento dos declaratórios com efeitos infringentes para o fim de ser reformado o acórdão embargado e mantida a sentença que julgou procedente a ação originária.

Nas contrarrazões anexadas ao Id.75342478, o Embargado pugna pelo desprovimento do recurso e a condenação do Embargante ao pagamento de honorários sucumbenciais recursais, com fundamento no artigo 85,§11 do CPC.

Dispensado parecer da D. Procuradoria de Justiça, tendo em vista a manifestação juntada no id.4958927 quanto a ausência de interesse público que justifique sua intervenção.

É o relatório.

YALE SABO MENDES

Juiz convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Não é despiciendo frisar que são cabíveis os embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, consoante dispõe o artigo 1022 do Código de Processo Civil, não se revelando como meio hábil ao reexame da causa ou modificação do julgado no seu mérito.

Todavia,
em casos excepcionais, quando a rescisão ou a nulidade do julgado se antevê desde já, admite-se a sua modificação, mediante a atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaratórios, após o devido contraditório, nos termos do artigo 1.023, § 2o, do CPC.

Com efeito, não se descura que no ordenamento jurídico prevalece o entendimento no sentido de que as esferas administrativa e criminal, em regra, são independentes e autônomas,
excetuando-se na hipótese de reconhecimento da inexistência do fato ou negativa da autoria por sentença criminal.

Segundo as lições doutrinárias de Celso Antônio Bandeira de Mello,
“as responsabilidades disciplinar, civil e penal são independentes entre si e as sanções correspondentes podem se cumular; entretanto, a absolvição criminal,
que negue a existência do fato ou de sua autoria, afasta a responsabilidade administrativa
”. (Curso de Direito Administrativo. 30a Ed. São Paulo: Malheiros, 2013, p. 334). (grifei)

Idêntico é o posicionamento da Suprema Corte:

" (...)É pacífica a jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido da independência relativa das esferas penal e administrativa, havendo repercussão apenas em se tratando de absolvição no juízo penal por inexistência do fato ou negativa de autoria. Precedentes" (RMS 32357/DF, relatora:

Min. CÁRMEN LÚCIA, j. 17/03/2020).

"(...) As instâncias administrativa e criminal guardam relativa independência entre si, sendo que esta última instância (criminal) somente vincula a esfera administrativa quando for reconhecida a inexistência do fato ou ficar demonstrado que o demandado não foi seu autor." (MS 18761 / DF, Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 01/07/2019).

REJEIÇÃO DE DENÚNCIA OFERTADA EM INQUÉRITO PENAL POR NÃO ESTAR EVIDENTE O ELEMENTO SUBJETIVO DO TIPO. IRRELEVÂNCIA. INDEPENDÊNCIA DAS ESFERAS CÍVEL, PENAL E ADMINISTRATIVA, EXCETO NOS CASOS EM QUE HÁ ABSOLVIÇÃO POR INEXISTÊNCIA DO FATO OU NEGATIVA DE AUTORIA, O QUE NÃO É A HIPÓTESE DOS AUTOS."Esta egrégia Corte tem firme posicionamento no sentido da independência entre as esferas penal e cível, a não ser que no âmbito criminal seja reconhecida a não-ocorrência do fato ou a negativa da autoria." (STJ, REsp. n. 1.103.011/ES, rel. Min. Francisco Falcão).

Entrementes, no caso sub judice, verifica-se da Portaria inaugural do procedimento disciplinar (id.3155487) que os fatos que ensejaram sua instauração
são os mesmos que foram imputados ao Recorrido/Embargante no âmbito do processo criminal movido em seu desfavor
, exsurgindo daí a conclusão que
os fatos e circunstâncias apurados no decorrer do processo administrativo disciplinar não permitiam um juízo de certeza a respeito de sua conduta, de modo a amparar a conclusão quanto a prática de transgressão disciplinar .

Logo, considerando que foi comprovada a inexistência do fato que ensejou seu afastamento das fileiras da Corporação, a pretensão deve ser acolhida
.

Demais disso, cumpre referir que o juízo primevo julgou acertadamente procedente a pretensão formulada pelo ora Embargante/Recorrido, anulando o ato que importou em sua expulsão das fileiras da Polícia Militar
pelo fato de que ao submeter o requerente ao Conselho de Disciplina, a autoridade administrativa indicou de forma genérica os dispositivos ensejadores das transgressões disciplinares supostamente cometidas, sem fazer qualquer especificação com a real ocorrência dos fatos,
estando, pois, viciado o ato administrativo.

Nessa perspectiva, não se pode perder de vista que a motivação no ato demissório de servidor público é imprescindível, seja para dar maior clareza aos atos praticados pela Administração, afastando qualquer dúvida acerca da sua moralidade, seja para permitir a verificação da legalidade do ato quando impugnado perante o Poder Judiciário, razão pela qual, a motivação integra a forma do ato administrativo, de modo que havendo algum vício, há ilegalidade.

Em razão disso, o controle jurisdicional do ato de demissão de servidor público pode ser feito de maneira ampla, sem que implique em violação ao princípio da Separação dos Poderes, incumbindo ao judiciário, quando provocado, apurar a legalidade do ato não somente no que se refere à observância da garantia do contraditório e a ampla defesa, mas também dos demais elementos que conferem segurança aos atos administrativos, como é o caso do princípio da motivação.

Com essas considerações,
DOU PROVIMENTO A
OS EMBARGOS DECLARATÓRIOS
,
ATRIBUINDO-LHES EFEITOS INFRINGENTES
, para o fim de desprover o recurso de Apelação, consoante a fundamentação supratranscrita, mantendo a sentença de 1o grau nos seus demais termos, devendo o mesmo ser reintegrado imediatamente.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/03/2021